Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COGNIÇÃO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM DESFAVOR DA PARTE CONTRÁRIA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO EQUIVALENTE À CONDENAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos exequentes contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela executada, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 925 do CPC, ao reconhecer a inexistência de título executivo judicial subjacente. Os exequentes foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de compensação constante do dispositivo da sentença de mérito configura título executivo judicial em favor dos exequentes; (ii) avaliar o cabimento da condenação dos exequentes em honorários advocatícios; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de compensação prevista na sentença de mérito reconhece a extinção parcial das obrigações das partes, mas não impõe obrigação de pagar quantia certa em desfavor da autora, não configurando título executivo judicial exequível nos termos do art. 515, I, do CPC.
4. A compensação prevista no art. 368 do Código Civil opera como forma de extinção de obrigações recíprocas e não cria, por si só, obrigação líquida e exigível para ser executada, sobretudo na ausência de reconvenção ou pedido condenatório pelos réus.
5. A propositura de ação monitória paralela pelos exequentes — na qual se busca a constituição do crédito alegadamente compensável — confirma a ausência de título executivo judicial no feito de origem e evidencia que o crédito ainda está sub judice.
6. O pedido subsidiário dos apelantes para suspensão do cumprimento de sentença reforça a ausência de certeza e liquidez do crédito, sendo incompatível com a execução forçada por título judicial.
7. A condenação em honorários advocatícios está amparada na jurisprudência do STJ, que admite a fixação da verba em favor do executado diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
8. A tese recursal dos apelantes, embora rejeitada, é juridicamente possível e fundamentada em interpretação plausível da sentença de mérito, não configurando conduta dolosa ou desleal, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de compensação prevista na sentença de mérito não constitui título executivo judicial em favor dos réus, quando ausente imposição direta de obrigação de pagar quantia certa à autora.
2. O cumprimento de sentença exige título executivo claro, certo e líquido, nos limites do dispositivo sentencial.
3. A condenação em honorários advocatícios é cabível em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A ausência de dolo e a plausibilidade jurídica da tese recursal afastam a configuração de litigância de má-fé.